Tribunal: CARF
Processo: 10120.000130/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo César Macedo Pessoa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.000130/2008-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.313 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2021
Recorrente
RESIDENCIAL BELA VISTA UM E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 28/09/2007
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO
Presentes os pressupostos para a configuração de grupo econômico, os
contribuintes envolvidos são solidários com o débito apurado. As pessoas
físicas indevidamente incluídas no pólo passivo devem ser retiradas do mesmo.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. MULTA.
Caracterizada a omissão do sujeito passivo em promover a matrícula da obra
no CEI, no prazo estipulado pela legislação, impõe-se a aplicação da multa
pelo descumprimento dessa obrigação acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
recursos; acolher as preliminares de ilegitimidade passiva apresentadas pelas pessoas físicas
Dener Álvares Justino, Adriano Álvares Justino, Cleuner Teixeira de Souza, Ana Celia Carvalho
de Barros Amorim, Wanderley Borges de Melo, João Batista Vieira de Jesus, Élbio Moreira,
Bento Odilon Moreira Filho e Bento Odilon Moreira, para excluí-las do polo passivo da
obrigação tributária; e, no mérito, negar-lhes provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.000130/2008-03
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.313 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000130/2008-03

Relatório
Adoto o relatório constante do Acórdão 03-26.667 – 5a Turma da DRJ/BSA, de 02
de setembro de 2008 (e-fls. 364 a 381), transcrito abaixo:
Trata-se de auto-de-infração, consolidado em 28 de setembro de 2007, às 10h47,
emitido contra a empresa RESIDENCIAL BELA VISTA UM S/A E OUTROS, em
razão de a mesma ter infringido o dispositivo previsto no inciso II, § 1o, "b", e § 3o, do
artigo 49 da Lei 8.212/91.
Segundo o Relatório Fiscal da Infração, às fls. 02, a empresa comunicou à
Previdência Social sua única obra de construção civil - Residencial Sofisticatto -
Obra 128, CEI n° 50.014.05215-70, com 13.224,55 m2, após trinta dias do efetivo
início da mesma.
Consta, na matrícula da obra, que a mesma teria seu inicio em 01/06/2004, ou seja,
meses após as três demolições realizadas nos lotes 1, 2 e 28, conforme escritura do lote
2 e Alvarás de Licença para Demolição no 401, 402 e 415, de junho de 2003 e meses
após a construção do Stand de Vendas em novembro/2003 - NFS 95, da Hidrotei.
Dispõe, ainda, que foram verificados documentos de despesas com a obra e início da
mesma a partir de setembro de 2003, como recibos em nome de engenheiro, sondagem,
vistoria de vizinhos, remoção de entulhos, transporte, aquisição de materiais de
construção, em diversas contas de despesas dos Livros Diários no 01 e 02, de 2003 e
2004, registrados na JUCEG sob o no 06/006987-2 e 06/006988, em 12.04.06.
Foi assinado contrato com a EBM, para execução da obra, em 28/10/2003.
A obra 132 - Ventana do Sol, CEI no 3938002607/78 foi matriculada antes da obra 128,
visto que, para o início da obra 132, foi informada a data 05/03/2004, enquanto que,
para a obra 128, consta a informação de início em 01/06/2004.
Acrescenta que a empresa fiscalizada faz parte do grupo EBM, conforme comprovam
fatos e documentos relatados nas NFLD's n.o 37.120.567-0 e 37.120-571-9, ante o
interesse comum na construção e na situação que constituiu os fatos geradores das
obrigações principais das contribuições sociais.
Dessa forma, o presente débito foi lavrado em nome dos responsáveis solidários: ORBX
INCORPORADORA S/A; EBM INCORPORADORA S/A, REPÚBLICA DE
GESTÃO DE RECURSOS S/A, OPUS INCORPORADORA LTDA (LÓGICAL);
BENTO ODILON MOREIRA; DENER ALVARES JUSTINO (Logical); ADRIANO
ALVARES JUSTINO (Logical); CLEUNER TEIXEIRA DE SOUZA (Residencial e
ORBX); ANA CÉLIA CARVALHO DE BARROS AMORIM, JOÃO BATISTA
VIEIRA DE JESUS (Residencial); ÉLBIO MOREIRA (EBM); BENTO ODILON
MOREIRA FILHO (EBM) E WANDERLEY BORGES DE MELO (ORBX).
Os responsáveis solidários foram devidamente notificados, conforme documentos de fls.
247/259 e AR, fls. 260/272.
Não ficaram configuradas circunstâncias agravantes.
Da Penalidade
Em decorrência da infração ao dispositivo legal acima descrito, foi aplicada a multa, no
valor de R$ 1.195,13 (um mil, cento e noventa e cinco reais e treze centavos), em
conformidade com os artigos 92 e 102, da lei n° 8.212/91; art. 283, inciso II, alínea "d",
e art. 373 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O valor foi atualizado peia Portaria MPS n° 142, de II de abril de 2007, publicada no
D.O.U. de 12 de abril de 2007.
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.313 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000130/2008-03

Da Impugnação
Tempestivamente, os interessados apresentaram impugnação (fls.276/339), sendo as
seguintes razões de defesa:
Dispõe tratar-se a Sociedade Residencial Bela Vista Um S/A, de Sociedade de Propósito
Específico, tendo como único objeto a construção de um prédio residencial, encerrando
suas atividades quando do recebimento de todas as parcelas inerentes ao
empreendimento.
Para viabilizar tal empreendimento, contratou a empresa EBM INCORPORADORA
S/A, para administrá-lo, conforme contrato firmado entre as partes e anexo os autos.
Ou seja, a responsabilidade total pela execução da obra é da EBM; desta forma, a
matrícula da obra também seria de sua responsabilidade, quer em razão de comando
legal, quer por força de disposição contratual.
Portanto, quem deveria ser intimada seria a empresa EBM e não a Impugnante.
Da Inexistencia do Grupo Econômico
Questiona, ainda, a caracterização da existência de grupo econômico entre a impugnante
e as demais pessoas físicas e jurídicas indicadas pela fiscalização, pelo simples
argumento de que as mesmas teriam interesse comum na incorporação e na situação que
constitui os fatos geradores das obrigações sociais;
Que a legislação previdenciária (art. 30, IX) não oferece maiores detalhes para a
configuração de um "grupo econômico". Apenas a IN n° 3/2005, em seu art. 748, dispõe
que "caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estiverem sob a
direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica”, o que não ficou caracterizado
pela fiscalização.
Que, pelo art. 124 do Código Tributário Nacional, são solidariamente obrigadas apenas
as pessoas expressamente designadas por lei.
Prossegue argumentando que a inclusão de diversas pessoas físicas e jurídicas na
qualidade de responsáveis solidários, baseando-se em uma mera Instrução Normativa,
fere o princípio da legalidade, pois somente por meio de Lei que possibilite o
nascimento da obrigação tributária é que será licita a determinação dos sujeitos passivos
da obrigação.
Sociedade por Conta de Participação
Requer a ilegalidade da inclusão de sócio oculto da Sociedade em Conta de Participação
no malfadado grupo econômico, com o argumento de que o mesmo não pode
prevalecer, uma vez que a SCP é uma figura não personificada, que resulta
simplesmente de um contrato entre duas pessoas que têm como objeto a realização de
um propósito comum.
Que, embora existindo uma relação interna entre os dois sócios, com relação a terceiros
apenas o sócio ostensivo assume obrigações (art. 991 CC).
Requer, ao final:
a) a exclusão de todas as pessoas físicas e jurídicas do pólo passivo da NFLD, tidas
como co-responsáveis;
b) que seja a Impugnação julgada procedente, desconstituindo-se o crédito
previdenciário) lançado.
Da Impugnação à Cientificação do Grupo Econômico
Os responsáveis solidários arrolados pela auditoria também apresentaram Impugnação
tempestiva à cientificação do Grupo Econômico, requerendo que sejam excluídos do rol
das pessoas arroladas como integrantes do mesmo, onde alegam, em síntese:
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.313 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000130/2008-03

Que o Código Tributário Nacional, nos arts. 124 e 125, trata da solidariedade tributária
sem qualquer adequação fática ao presente caso, pois são solidariamente obrigadas
apenas as pessoas expressamente designadas por Lei;
Que a caracterização de Grupo Econômico se dá em relação às empresas que tenham o
mesmo controlador e isto não ficou evidenciado entre as empresas impugnantes.
Prosseguem argumentando que a inclusão de diversas pessoas físicas e jurídicas na
qualidade de responsáveis solidários, baseando-se em uma mera Instrução Normativa,
fere o princípio da legalidade, pois somente por meio de Lei que possibilite o
nascimento da obrigação tributária é que será lícita a determinação dos sujeitos passivos
da obrigação. Inclusive atribuir às pessoas físicas a condição de integrantes de
inexistente Grupo Econômico representa grave equívoco fiscal/previdenciário, pois o
art. 30, inciso IX da Lei n° 8.212/91 estabelece tal possibilidade apenas e tão somente
em relação a empresas (pessoas jurídicas).
Ademais, as Impugnantes não figuram no quadro societário da empresa objeto da ação
fiscal, não tendo qualquer poder de gestão, seja no âmbito administrativo ou financeiro.
Sociedade por Conta de Participação
Requer a ilegalidade da inclusão de sócio oculto da Sociedade em Conta de Participação
no malfadado grupo econômico, com o argumento de que o mesmo não pode
prevalecer, uma vez que a SCP é uma figura não personificada, que resulta
simplesmente de um contrato entre duas pessoas que têm como objeto a realização de
um propósito comum.
Que, embora existindo uma relação interna entre os dois sócios, com relação a terceiros
apenas o sócio ostensivo assume obrigações (art. 991 CC).
Em 02/09/2008, foi prolatado o Acórdão no 03-26.667 – 5a Turma da DRJ/BSA,
que julgou improcedente a impugnação (e-fls. 364 a ), assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 28/09/2007
AI n° 37.120.570-0 (CFL 33)
AUTO DE INFRAÇÃO
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de matricular no CEI
obra de construção civil de sua propriedade ou executada sob sua responsabilidade, no
prazo de 30 (trinta) dias do início de suas atividades.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Empresas que, embora tenham personalidade jurídica distinta, são dirigidas pelas
mesmas pessoas e exercem sua atividade no mesmo endereço, formam um grupo
econômico. Caracterizada a existência de fato de um grupo econômico, o
reconhecimento da responsabilidade solidária é impositivo de lei.
Lançamento Procedente
Os interessados foram cientificados, a partir de 18/12/2008 (e-fls. 395 e ss), e
apresentaram Recursos Voluntários, conforme se segue:
1. Às e-fls. 413 a 423, Recurso Voluntário interposto pela SOCIEDADE
RESIDENCIAL BELA VISTA UM S/A, em 19/01/2009, cujas alegações
defensivas seguem sumariadas:
a. Aduz tratar-se de Sociedade de Propósito Específico, constituída com o
único propósito de construir um prédio residencial. Afirma “Para
viabilizar seu empreendimento, a Recorrente contratou a empresa EBM
INCORPORADORA S/A, CNPJ 03.025.881/0002-74, para administrar a
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.313 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000130/2008-03

obra, como se vê do contrato firmado entre as partes de fls. 113/130 dos
autos, sendo às fls. 125 encontra-se o item b.5, pelo qual compete a EBM
Matricular a obra no INSS.” Assevera que a responsabilidade pela
matrícula da obra é da EBM, ao teor do art. 49, § 1o, “b” da Lei no
8.212/91
b. Questiona os fundamentos da decisão recorrida, que manteve a
responsabilidade da recorrente pelo registro da obra, por não se tratar de
empreitada global, alegando que “tal entendimento está equivocado, uma
vez que a Recorrente contratou empresa específica do ramo para executar
a obra, desde o início até o final, o que equivale a empreitada global, uma
vez que todas as responsabilidades técnicas e jurídicas dizem respeito à
contratada.”
c. Questiona a caracterização do grupo econômico entre a Recorrente e
diversas pessoas físicas e jurídicas, que teria sido fundamentada, no
lançamento e na decisão recorrida, “no simples argumento de que as
pessoas físicas e jurídicas citadas constituíam grupo econômico e
possuíam interesse comum na incorporação, situação essa que constituiu
os fatos imponíveis das obrigações das contribuições sociais”. Assevera
que tal entendimento contraria o disposto nos artigos 124 e 125 do CTN,
que restringiria a figura da solidariedade aos casos expressos em lei.
Refere-se ao disposto no inciso IX do art. 30 da lei no 8.212/91, para
concluir que somente empresas podem caracterizar grupo econômico, e
não sócios pessoas físicas, e desde que as empresas do grupo econômico
tenham o mesmo controlador, ex vi do art. 748 da IN 03/2005. Assevera
que o Relatório Fiscal não evidencia qualquer indício da formação de
grupo econômico. Questiona a caracterização do grupo econômico com
base apenas em Instrução Normativa, por se tratar de matéria reservada à
lei. Questiona a inclusão de sócio oculto de Sociedade em Conta de
Participação, por entender que apenas o sócio ostensivo responde perante
terceiros. Assevera que “a decisão recorrida alega que restou provada a
ligação das pessoas físicas e jurídicas com a Recorrente, mas, no entanto,
não cuidou de demonstrar nos autos onde estaria esta suposta e inexistente
ligação”.
d. Ao final requer: “a) A reforma da decisão recorrida para o fim próprio de
anular ou desconstituir o crédito previdenciário contido no Auto de
Infração ora sob análise; ou; b) Na improvável de assim não entender
esta douta Câmara que reforme parcialmente a decisão recorrida para
retirar todas as pessoas físicas e jurídicas do pólo passivo do Auto de
Infração, tidas como co-responsáveis, face à inexistência da
caracterização de grupo econômico”.
2. Às e-fls. 426 a 436, Recurso Voluntário interposto em 19/01/2009, em conjunto,
por BENTO ODILON MOREIRA; DENER ALVARES JUSTINO; ADRIANO
ALVARES JUSTINO; CLEUNER TEIXEIRA DE SOUZA; ANA CÉLIA
CARVALHO DE BARROS AMORIM, JOÃO BATISTA VIEIRA DE JESUS;
ÉLBIO MOREIRA; BENTO ODILON MOREIRA FILHO e WANDERLEY
BORGES DE MELO, cujas alegações defensivas seguem sumariadas:
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.313 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000130/2008-03

a. Reproduz as teses defensivas veiculadas no Recurso Voluntário interposto
pela SOCIEDADE RESIDENCIAL BELA VISTA UM S/A, para fins de
contestar caracterização do Grupo Econômico.
b. Aduz que “os impugnantes, por si, não figuram no quadro societário da
empresa objeto da ação fiscal, não mantendo com a mesma qualquer
vínculo administrativo”.
c. Ao final requer sejam os impugnantes excluídos do rol de pessoas
integrantes do suposto grupo econômico.
3. Às e-fls. 437 a 446, Recurso Voluntário interposto em 19/01/2009, em conjunto
pelas
pessoas
jurídicas
EBM
INCORPORADORA
S/A,
ORBX
INCORPORADORA S/A, REPÚBLICA GESTÃO DE RECURSOS S/A, e
OPUS INCORPORADORA LTDA, cujas alegações defensivas seguem
sumariadas:
a. Reproduz as teses defensivas veiculadas no Recurso Voluntário interposto
pela SOCIEDADE RESIDENCIAL BELA VISTA UM S/A, para fins de
contestar caracterização do Grupo Econômico.
b. Aduz que “as impugnantes não figuram no quadro societário da empresa
objeto da ação fiscal, não tendo qualquer poder de gestão, seja no âmbito
administrativo ou financeiro”.
c. Ao final requer sejam as impugnantes excluídos do rol de pessoas
integrantes do suposto grupo econômico.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço dos recursos por constatar que atendem os requisitos de admissibilidade.
Do Grupo Econômico
Consoante consta do Relatório Fiscal da Infração (e-fls. 4), o polo passivo da
obrigação tributária exigida foi alargado, de modo a incluir pessoas físicas e jurídicas
qualificadas como integrantes de grupo econômico de fato, assim caracterizado com base em
fatos e documentos relatados nas NFLD's no 37.120.567-0 e 37.120-571-9, ante o interesse
comum na construção e na situação que constituiu os fatos geradores das obrigações principais
das contribuições sociais.
Do exposto, considerando que as alegações defensivas deduzidas no presente
processo pelas pessoas físicas e jurídicas, arroladas como responsáveis solidários, pelo fato do
grupo econômico, já foram enfrentadas no voto condutor do Acórdão de recurso voluntário
lavrado nos autos do processo administrativo no 10120.000155/2008-07, que analisou a defesa
apresentada contra a NFLD no 37.120.567-0, referente à obrigação tributária principal emergente
das mesmas situações de fato, aplico o mesmo entendimento para manter a responsabilidade
solidária imputada às pessoas jurídicas; e para excluir as pessoas físicas da sujeição passiva
solidária.
Do regime de Execução da Obra.
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.313 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000130/2008-03

A recorrente SOCIEDADE RESIDENCIAL BELA VISTA UM S/A questiona os
fundamentos da decisão recorrida, que manteve sua responsabilidade da pelo registro da obra,
cuja omissão deu enseja à exigência.
Conforme consta do Relatório Fiscal da Infração (e-fls. 4), a obra teve início em
setembro de 2003, quando foram identificados pagamentos de despesas de execução; ao passo
que o contrato firmado com a executora contratada para realização da obra foi subscrito apenas
em 28/10/2003, de modo que a execução não coube integralmente à contatada.
Em acréscimo, conforme já deduzido nos fundamentos da decisão recorrida, o
contrato firmado entre a Recorrente e a EBM Incorporações S/A foi pelo regime de
administração, ao teor do item 2.1 respectivo contrato, às e-fls. 118.
Do exposto, rejeito a defesa de mérito.
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer do recurso; acolher as preliminares de
ilegitimidade passiva apresentadas pelas pessoas físicas Dener Álvares Justino, Adriano Álvares
Justino, Cleuner Teixeira de Souza, Ana Celia Carvalho de Barros Amorim, Wanderley Borges
de Melo, João Batista Vieira de Jesus, Élbio Moreira, Bento Odilon Moreira Filho e Bento
Odilon Moreira, para excluí-las do polo passivo da obrigação tributária; e, no mérito, negar
provimento aos Recursos Voluntários.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital